Tribunal: TJSP
Processo: 2174540-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos decorrentes de contrato de cessão e transferência de quotas sociais, em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Decisão que indeferiu reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel de sócia da sociedade. Agravo de instrumento.

Ausência de prova de que o bem é o de residência da sócia.

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos decorrentes de contrato de cessão e transferência de quotas sociais, em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Decisão que indeferiu reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel de sócia da sociedade. Agravo de instrumento.

Ausência de prova de que o bem é o de residência da sócia. Apartamento à beira mar em Santos. Propriedade, ademais, de aprazível casa em Peruíbe, de elevado valor.

Decisão mantida, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Agravo desprovido.